Tribunal: TJPA
Processo: 0800226-89.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800226-89.2020.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDO QUARESMA MARTINS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE
INDEFERIU A INICIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA JUNTADA DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA CÓPIA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO.

SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por
Raimundo Quaresma Martins
em face de sentença proferida pelo juízo da 01ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, indeferiu a petição inicial, declarando extinto o feito sem resolução de mérito.

Na inicial, a parte autora alegou, em síntese, que contraiu vários empréstimos Banparacard com desconto em conta corrente. Fundamenta sua ação na suposta ofensa ao Código do Consumidor – CDC, através de abusividade no contrato firmado, tendo em vista que para o autor as taxas de juros estão sendo calculadas em desconformidade com o contrato e de forma abusiva.

O juízo pediu que a parte autora emendasse a inicial sob pena de indeferimento da mesma, para indicar objetivamente no requerimento final os encargos/cláusulas contratuais entende abusivos e, apresentar as cópias do instrumento dos contratos em foco.

Em petição de ID 3977082, a parte autora/apelante informou que pediu a inversão do ônus da prova, para obrigar o requerido a juntar os contratos, devido a recusa da entrega do mesmo.

O juízo a quo entendeu a que a parte autora não atendeu o chamado judicial e, com isso, indeferiu a petição inicial (ID 3977084).

Irresignado, o requerente interpôs o presente apelo (ID
3977086
) alegando em síntese, pela
reforma da decisão ora recorrida, para que seja anulada a

sentença com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que haja a necessária dilação

probatória, com a determinação da juntada pelo ora recorrido de todos os contatos de

empréstimo na modalidade BANPARACARD firmados com a parte autora, tanto os quitados

quanto em andamento, nos termos do art.396 do CPC, e dado o prosseguimento regular do feito.

Após ser devidamente instado, o Banco/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 3977109).

Em petição de ID 4225218, a parte autora, por meio de seu advogado desistiu do recurso, pedindo o arquivamento do feito.

Ao contínuo, em despacho de ID 4591607, analisei que existe necessidade de procuração com poderes específicos para a prática do ato mencionado. Com isso, determinei que a parte fosse intimada para que apresentasse a procuração constituída em seu nome, no entanto, conforme certidão de ID 4863669, decorreu o prazo legal sem ter sido apresentado resposta.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é aferir se deve ser anulada a

sentença com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que haja a necessária dilação

probatória, com a determinação da juntada pelo ora recorrido de todos os contatos de

empréstimo na modalidade BANPARACARD firmados com a parte autora.

Como foi relatado, a parte autora alegou, em síntese, que contraiu vários empréstimos Banparacard com desconto em conta corrente. Fundamenta sua ação na suposta ofensa ao Código do Consumidor – CDC, através de abusividade no contrato firmado, tendo em vista que para o autor as taxas de juros estão sendo calculadas em desconformidade com o contrato e de forma abusiva.

O juízo pediu que a autora emendasse a inicial sob pena de indeferimento da mesma, para indicar objetivamente no requerimento final os encargos/cláusulas contratuais entende abusivos e, apresentar as cópias do instrumento dos contratos em foco.

Em petição de ID 3977082, a parte autora/apelante informou que pediu a inversão do ônus da prova, para obrigar o requerido a juntar os contratos, devido a recusa da entrega do mesmo.

O juízo a quo entendeu que não foi atendido o chamado judicial e, com isso, indeferiu a petição inicial, julgando a ação extinta, sem resolução do mérito (ID 3977084).

Pois bem, entendo que o recurso deve ser provido.

Isso porque o Código de Processo Civil estabelece expressamente no artigo 330, § 2º, que:

“Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.”

Como cediço, na hipótese de haver pedido incidental de exibição de documento, destaque-se, comum, fundamental ao cumprimento da obrigação prevista no referido dispositivo legal, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 324, do Código de Processo Civil, que autoriza, excepcionalmente, a formulação de pedido genérico:

“Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

(...) III quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.”

Dessa forma, verifica-se que a conduta da instituição financeira nesta ação revisional, no tocante à exibição dos documentos descritos na inicial, é indispensável para se atribuir grau de determinação ao pedido para permitir seu julgamento, haja vista não ser possível analisar quais as taxas estipuladas no contrato e que poderiam ser reputadas abusivas.

Diante de tais ponderações, o recurso comporta provimento para o fim de anular a r. sentença, para regular prosseguimento do feito, com a citação da ré com a determinação de juntada do contrato especificado na inicial, nos termos do artigo 396, e seguintes, do Código de Processo Civil.

Seguindo esta linha de raciocínio, a Jurisprudência Pátria já se manifestou nesse sentido. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA INDEFERIMENTO DA INICIAL DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PEÇA PRIMEIRA, COM A JUNTADA DOS DOCUMENTOS RECONHECIDOS INDISPENSÁVEIS PELO JUÍZO, A ADEQUADA PROPOSITURA DA AÇÃO - NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DE QUE A EXORDIAL CONTA COM ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESLINDE DO FEITO POSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS PRECEDENTES NESSE SENTIDO NECESSÁRIA REFORMA - R. SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO.” (TJSP, Apel. 1019886-64.2020.8.26.0002, Rel. Simões de Vergueiro, 16ª Câmara de Direito Privado, j. em 09/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, diante do indeferimento da petição inicial – Inconformismo do autor – Pedido de exibição incidental de documentos feito na petição inicial. Determinação de emenda para juntada do contrato. Inadmissibilidade. Desnecessidade de ajuizamento de ação para pleitear a exibição dos documentos. Documento que foi indicado na inicial, nos termos do artigo 397, inciso I, do Código de Processo Civil – Cenário diante do qual se impõe compelir a instituição financeira ré a apresentar os documentos pleiteados pelo autor, o que possibilitará a apreciação dos pedidos formulados na inicial, relativamente às irregularidades ou ilegalidades descritas na inicial – Sentença anulada para determinar que a ré providencie a juntada de documentos – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10008224520238260590 São Vicente, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 20/07/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2023)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do recurso de apelação
,
e dou provimento
para anular a sentença a quo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, ante a ausência do contrato entabulado entre as partes, indispensável para o deslinde do feito.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023